Tribunal: TJMT
Processo: 1027949-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027949-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), AGNALDO ROBERTO SILVA - CPF: 384.343.501-49 (AGRAVANTE), SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. - CNPJ: 16.587.135/0001-35 (AGRAVADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em contrato de locação comercial, com alegação de nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, diante da alegada nulidade do título, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A exceção de
pré
-executividade é admitida somente para matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e comprováveis de plano, com prova pré-constituída.

A controvérsia sobre a exigibilidade do título e a identificação do imóvel demanda produção de provas, sendo incabível a sua análise pela via da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de
pré
-executividade é incabível quando a matéria discutida exige dilação probatória, devendo ser arguida por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803 e 917; L. 8.245/1991, art. 56,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 29.03.2021; TJMT, RAI 1002508-84.2021.8.11.0000, j. 07.04.2021; TJMT, RAI 1003007-39.2019.8.11.0000, j. 24.04.2019; TJMT, N.U 1020031-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027949-28.2025.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que a agravada ajuizou o feito com lastro no Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial, com vigência de dez anos, compreendendo o período de 20-06-2008 até 20-06-2018, argumentando inadimplência do IPTU desde 2019, e pugnando pelo pagamento de R$37.848,67.

Diz que o título executivo é nulo, pois a avença está vencida há mais de cinco anos, não houve a prorrogação, além do que, o extrato do contribuinte, utilizado como pretensa prova, se referente a imóvel diverso daquele objeto do contrato, o que leva à ausência da certeza, liquidez e exigibilidade.

Afirma que o contrato juntado está incompleto, visto que desacompanhado dos seus anexos essenciais, constituindo má
-
fé da agravada com intuito de induzir o judiciário a erro.

Argumenta que a discussão posta não demanda instrução probatória além da simples conferência dos documentos trazidos pela própria exequente.

Pede
que a decisão agravada seja cassada e a Exceção seja acolhida para reco
nhecer a nulidade do título e extinguir a execução
.

Contraminuta no Id n.
312688370
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

No caso em análise, as matérias suscitadas pelo executado não se enquadram nas hipóteses de cabimento da exceção de
pré
-executividade, por demandarem, inequivocamente, dilação probatória.

A exceção de
pré
-executividade, como meio excepcional de defesa do executado, limita-se à discussão de matérias de ordem pública, relativas à inexistência dos pressupostos processuais, das condições da ação, ou à nulidade manifesta do título executivo, desde que possam ser comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória.

Contudo, no presente caso, a alegação de ausência de exigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a relação locatícia teria se encerrado em 2018, não se mostra passível de exame por esta via, pois há indícios suficientes nos autos de que o vínculo locatício foi prorrogado por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, em razão da permanência do locatário no imóvel após o termo contratual, sem oposição do locador.

Ademais, a existência de ações renovatórias em curso reforça a necessidade de instrução para esclarecimento da controvérsia, tornando incabível a análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

No que tange à suposta desconexão entre o imóvel objeto da execução e aquele efetivamente locado, a tese também não se sustenta na via eleita, pois demanda exame de prova não constante dos autos. A exequente trouxe documentação apta a vincular o imóvel cobrado ao executado, enquanto este não
apresentou prova suficiente em sentido contrário, nem demonstrou a quitação dos tributos relativos ao imóvel que alega ser o correto.

Desse modo, ausente prova inequívoca das alegações deduzidas, inviável o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, por não se tratar de matéria que possa ser conhecida de ofício nem de vício evidente do título executivo.

Ante o exposto, rejeito a exceção de
pré
-executividade apresentada por Agnaldo Roberto Silva.
”
(Id n. 201550450 – autos em primeiro grau)

A Exceção De
Pré
-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de
pré
-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 29/03/2021,
DJe
de 06/04/2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade julgada improcedente.”
(RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021,
DJe
de 13/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
”
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019,
DJe
de 26/04/2019).

Neste caso, analisar a legitimidade do contrato executado
ante seu encerramento em data anterior
, especialmente quando existem indícios de prorrogação da locação, demanda dilação probatória, o que não é compatível com a Exceção de
Pré
-Executividade.

Desse modo,
havendo necessidade de apurar os fatos,
os Embargos à Execução é a forma adequada para apreciar o que se questiona.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória
.

Interpostos os Embargos à Execução, a matéria apresentada na Exceção de
Pré
-Executividade poderá ser mais detalhadamente apreciada.”
(N.U 1020031-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025